Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709286-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ALINE MARA ARAUJO DIAS CAMPOS REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada pelo devedor, transferindo-se o montante correspondente para a chave pix indicada na petição de ID no 51089629, conforme requerido. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator